Tribunal: TJDFT
Processo: 0748756-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES – TEMA 1.009 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DA PARTE AUTORA TER CONHECIMENTO SOBRE O ERRO DE CÁLCULO, FACE SUA COMPLEXIDADE – BOA FÉ OBJETIVA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A atual jurisprudência do STJ, ancorada na Tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ (REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, publicados em 19/05/2021), fixou o seguinte entendimento:
“Tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
“Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
2. A autora, ora recorrida, ajuizou a presente demanda, pretendendo que o Distrito Federal se abstivesse de realizar descontos referentes à restituição de quantias recebidas a título de férias e décimo terceiro – totalizando R$ 23.790,53 –, que teriam sido pagas de forma indevida, durante a vida funcional da servidora (professora da Secretaria de Educação) e apuradas quando da sua aposentadoria, ocorrida em 2020, considerando um período aquisitivo de 20 anos e 11 meses.
“[...] Comunica-se que para o Acerto Financeiro de Férias, contabilizou-se os anos trabalhados e as férias usufruídas durante a vida funcional do(a) servidor(a). Utilizou-se para quantificar as férias: Arquivos do SIGRH e Fichas Financeiras (segue anexo copias das Fichas Financeiras, assim como o resumo das mesmas com os quantitativos de 1/3 de férias). Esclarece-se da impossibilidade de fornecer as cópias de fichas financeiras anteriores ao ano de 1994, uma vez que esta Secretaria de Estado de Educação não possui equipamento capaz de emitir cópias de microfilmes (fichas financeiras de 1960 a 1993 estão microfilmadas). Diante disso, para cada ano trabalhado anterior a 1994 é somado o recebimento de mais 1/3 de férias.
Quanto ao Acerto de Décimo Terceiro, realiza-se o pagamento proporcional enquanto ativo. Tendo em vista que o(a) servidor(a) receberá na data de seu aniversário, ou em dezembro do ano em ocorreu a aposentadoria, o proporcional enquanto inativo. [...]” (documento de ID 34549739 – pág. 2, negritado no original)
3. No presente caso não restou demonstrado que a servidora tenha concorrido para a ocorrência do erro ou agido de má-fé no recebimento das parcelas. Ao contrário, foi a Administração Pública que cometeu o equívoco ao proceder ao pagamento das verbas, a qual a parte não teve ingerência. Como destacado na sentença, “verifica-se que não era possível à parte requerente saber que os pagamentos foram indevidos, pois sua apuração decorreu de complexa apuração pelo ente público requerido, sem qualquer ingerência do servidor. O acerto de contas realizado quando da passagem do servidor para a inatividade levou em consideração todo o período aquisitivo de férias, de 20 anos e 11 meses, a evidenciar que a parte não tinha condições de constatar o equívoco no pagamento ao consultar sua folha de pagamento”. Assim, ante a impossibilidade de constatar os eventuais pagamentos como indevidos, resta caracterizada a boa-fé objetiva da parte autora, a confirmar o mérito da sentença proferida, pois não demonstrada a possibilidade de compreensão da eventual ilicitude no recebimento pretérito daqueles valores, a determinar a adoção de comportamento distinto.
4. Observa-se ainda que a discussão desses autos decorre da pretensão do recorrente de restituir-se de valores que tidos como indevidamente pagos no período de março de 1999 até março de 2020. Apesar de ser lícito à Administração rever seus próprios atos, corrigindo-os, quando necessário, devem ser observados os parâmetros legais e respeitado o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.